Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maximiniano Magalhões de Lima e Domingos Danylo Silva Passos em face de decisão que, nos autos da execução de honorários advocatícios contratuais que manejam em desfavor do agravado – Antônio Felipe Inácio de Oliveira –, indeferira o pedido que formularam almejando a intimação do agravado para que promova a nomeação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa, ao fundamento de que “é ônus do credor diligenciar em busca e bens passíveis de constrição, outrossim, não há demonstração de que o executado se portou de forma desleal que enseje a aplicação de multa[1].” Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que manejam em desfavor do agravado ação executiva tendo por objetos honorários advocatícios contratuais. Sustentaram que, efetivadas várias diligências destinadas à consumação da penhora de patrimônio do agravado, não obtiveram o êxito pretendido. Assinalaram que, por não conhecerem a existência de bens passíveis de penhora de titularidade do agravado, postularam ao juízo da execução que fosse ele intimado para promover a nomeação de bens à penhora, sob pena de multa. Asseveraram que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que indeferira esse pedido, ao fundamento de que o ônus de indicar bens penhoráveis incumbe ao exequente. Defenderam que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Acentuaram que esgotaram todos os meios de localização de patrimônio de titularidade do agravado passível de penhora, ficando patente que o indeferimento do pedido que formularam traduz óbice ao recebimento do crédito executado, assinalando que, inclusive, possui natureza de verba alimentar. Assinalaram que somente o agravado pode esclarecer sobre o patrimônio que ostenta, devendo contribuir para a satisfação da obrigação. Acentuaram que, nesse contexto, deve se “determinar a intimação do agravado para indicar ao Juízo a quo quais e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, V, do CPC), sob pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução (art. 774, § único, do CPC)[2].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maximiniano Magalhões de Lima e Domingos Danylo Silva Passos em face de decisão que, nos autos da execução de honorários advocatícios contratuais que manejam em desfavor do agravado – Antônio Felipe Inácio de Oliveira –, indeferira o pedido que formularam almejando a intimação do agravado para que promova a nomeação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa, ao fundamento de que “é ônus do credor diligenciar em busca e bens passíveis de constrição, outrossim, não há demonstração de que o executado se portou de forma desleal que enseje a aplicação de multa[3].” Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelos agravantes almejando que seja determinada a intimação do agravado para que promova a nomeação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão guerreada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o mero indeferimento do pedido de intimação do agravado para que forneça informações sobre patrimônio que detêm. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Deve ser registrado, outrossim, que não pode ser desconsiderado o fato de que ao próprio exeqüente, na condição de parte e maior interessado, portanto, na satisfação do crédito que o assiste, está debitado o encargo de envidar as diligências que lhe são passíveis de ser efetivadas visando a localização de bens pertencentes ao executado, não se legitimando que sua inércia seja suprida pela transferência desse ônus ao executado. Com efeito, essa é a ilação que se extraí do artigo 798, inciso II, do Código de Processo Civil que assim preceitua: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II – indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.” Comentando sobre o tema, Araken de Assis[5] pontuara o seguinte. “De costume haurido do direito comum a versão originária do CPC de 1973 assegurava ao executado a faculdade de nomear bens à penhora, ensejando incidente específico resolvido pelo órgão judiciário. Desapareceu semelhante faculdade nas ulteriores reformas processuais do segundo código unitário. Em contrapartida, a lei autoriza o exequente a indicar bens no ‘requerimento’ executivo, a teor do art. 524, VII, ou na petição inicial do processo de execução, conforme 798, II, c, sempre que possível, ou seja, conhecido o patrimônio do executado. É uma faculdade do credor e, no terreno prático, dependerá das informações acerca da situação patrimonial do devedor e dos dados constantes dos registros públicos.” Com efeito, aferido que incumbe aos agravantes o ônus de localizar bens de titularidade do agravado passíveis de penhora, não sobeja possível desprezar essa circunstância e transferir esse encargo legal para o agravado. Há que ser salientado que, de conformidade com regra albergada no artigo 772, inciso I, do estatuto processual, o juiz pode determinar que pessoa indicada pelos exequentes preste informações que sejam relevantes para a execução, tais como a existência de bens penhoráveis e sua localização, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III – determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.” Ocorre, contudo, que aludida norma apenas assegurara ao juiz uma faculdade, ficando patente que a atuação jurisdicional deve ser reservada somente quando já não dispõe de instrumentos para viabilizar a satisfação do direito que titulariza o credor e desde que efetivamente exauridos os meios que lhe estão disponíveis para de patrimônio expropriável pertencente ao obrigado. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC/2015). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 9/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DESLEALDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I - Não se afigura cabível a adoção da medida prevista no art. 774, V, do CPC, máxime porque o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente (CPC, art. 524, VII), não há prova da deslealdade processual da executada e os elementos dos autos indicam a inexistência de outros bens penhoráveis. II - Persistindo a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, a suspensão do processo não se justifica sem antes se verificar a viabilidade da medida. III - Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão no 1054634, 07091336320178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, ausente risco de prejuízo ou dano aos agravantes e não se descortinando indelével o direito invocado, inviável a concessão do provimento antecipatório postulado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 54292104 - Pág. 1 (fl. 29). [2] - ID Num. 14646849 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 54292104 - Pág. 1 (fl. 29). [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [5] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.